Tribunal: STF
Processo: RHC 50326
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CARACTERIZAÇÃO DE QUASE FLAGRANCIA, NOS TERMOS DO
ART. 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIDADE POLICIAL
COMPETENTE. INTERRUPÇÃO DO AUTO DE FLAGRANTE, APÓS OUVIDOS O
CONDUTOR E AS TESTEMUNHAS E ANTES DO INTERROGATORIO DO PRESO, POR
EXIGÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE DESTE; INTERROGATORIO, SEM IMPUGNAÇÃO
DA DEFESA, LOGO DEPOIS DE CESSADO O MOTIVO DA INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.